Tribunal: TJDFT
Processo: 0709002-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. É dever do julgador enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida e declinar as razões de seu convencimento.

2. O magistrado deve manifestar-se acerca da superação do precedente invocado pela parte ou a sua distinção com o caso em julgamento quando o referido precedente for vinculante. Art. 489, § 1o, inc. VI, do Código de Processo Civil.

3. Inexiste omissão quando as questões fundamentais ao desate da lide foram apreciadas.

4. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada.

5. Embargos de declaração desprovidos.